Tribunal: TJMT
Processo: 1046636-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046636-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JEOVA APARECIDO LEAO - CPF: 033.861.231-98 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA COBRANÇA DE TAXA DE OBRA APÓS A IMISSÃO DA POSSE - COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA APÓS EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – RESTITUIÇÃO DEVIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a cobrança de juros de obra após o encerramento da construção, atestado com a expedição do habite-se, o que autoriza a restituição dos valores indevidamente pagos pelo adquirente a esse título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA,
contra sentença que n
a Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais nº
1046636-32.2022.8.11.0041
,
ajuizada por JEOVA APARECIDO LEAO, julgou parcialmente procedente a lide para declarar
abusiva a cobrança de Taxa De Evolução de Obra com vencimento em dez/2021 e de janeiro a abril/2022 (R$ 3.424,46), cabendo as requeridas restituírem as parte autora as parcelas desse período, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso
.

Em síntese, sustenta a legalidade da cobrança dos juros de obra dentro do prazo previsto em contrato para entrega da obra, porque, no caso
,
restou prevista a data limite para a entrega das chaves até 29-6-2023, sendo devida a cobrança da taxa dentro desse período
, caso em que o habite-se não pode ser considerado como marco final para a entrega, mas tão somente a efetiva entrega das chaves.

Diz que
é o agente financeiro quem faz a cobra juros de obra e não a construtora.

Por fim, assegura que a autora não fez prova
que a apelante
tenha realizado tal
cobrança a título de juros de obra
, o que enseja a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta na sentença.

Nas contrarrazões, o apelado
JEOVA APARECIDO LEAO
,
pede o desprovimento do recurso (id
213419205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente os pedidos da presente ação indenizatória ajuizada por
JEOVA APARECIDO LEAO
,
a título de juros de obra após a expedição do habite-se, em razão do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a requerida apelante
MRV
Engenharia e Participações S.A
.

A questão central da matéria já fora enfrentada e definida no julgamento do Tema 966 dos recursos repetitivos, em que o E. Superior Tribunal de Justiça
declarou que os juros de obra não podem ser cobrados do adquirente após o prazo ajustado para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância
:

“
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

É certo que, na formação do precedente supramencionado, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança dos juros de obra após a expedição do habite-se, quando esta ocorre antes da data prevista para a entrega das chaves.

Não obstante o silêncio do precedente, entendo como inconcebível a continuidade da cobrança nesses moldes, ainda que respeitado o prazo de entrega do imóvel.

No caso, os juros de obras ao que parece, foram cobrados dentro do prazo pactuado para a entrega do imóvel,
mas incidiram após a expedição do habite-se, ocorrido em 08-11-2021, isto é, a cobrança a tal título
perdurou entre
dezembro de 2021
e
janeiro a abril de 2022, no valor total de R$3.424,4
6
.

Com efeito, a
s cobranças são incontroversas como se visualiza do comprovante fornecido pelo agente financeiro (id
213419155
) tanto que a parcela número 01 do financiamento teve início apenas em 20-5-2022
,
razão pela qual rejeito o argumento de que não haveria prova de tal cobrança.

Sendo o referido encargo inerente à fase construtiva, não há como a cobrança ser mantida após a expedição do ato administrativo que atesta o encerramento da construção, sob pena de inserir o consumidor em desvantagem exagerada, sujeitando-o ao alvedrio da incorporadora, que pode retardar a averbação do habite-se e a comunicação do agente financiador, em evidente ofensa ao art. 51, IV, do CDC.

Logo, entendo que o termo final da cobrança dos juros da obra
é a data da expedição do habite-se ou o do fim do prazo previsto para a entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro.

Assim, a manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores pagos é medida que se impõe.

Em casos análogos esta e. Corte vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – PRAZO DECENAL – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILICITUDE – TEMA 996 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em prescrição trienal, quanto à pretensão de restituição
dataxade
evolução de obra, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC.

2.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

3. A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.

4.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(N.U 1058909-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro os honorários recursais de
10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024